Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Ante a não demonstração pelo Autor de que detinha a condição de elegibilidade para manutenção no plano de saúde com as Rés, em especial acerca da manutenção do vínculo empregatício com o Distrito Federal, já que o plano de saúde daquele era coletivo e decorria do referido vínculo, não se vislumbra a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, o que afasta o requisito da probabilidade do direito invocado e, assim, não se encontrando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, impõe-se a mantença da decisão que a indeferiu.
Agravo de Instrumento desprovido.